Tribunal: TJBA
Processo: 8023136-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023136-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LILIANE GOMES DE SA MARCIANO Advogado(s): PEDRO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: EDJARIO NUNES MARTINS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LILIANE GOMES DE SÁ MARCIANO e EDJARIO NUNES MARTINS, ambos autores de ação de divórcio consensual, em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Sustenta-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção do polo ativo do recurso é admitida em razão do erro material verificado, sendo evidente a atuação conjunta dos dois autores desde a origem, bem como a unicidade da representação processual, tratando-se de ação de jurisdição voluntária sem partes litigantes. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa (juris tantum), podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte. 5. Os documentos juntados aos autos — contracheques, cópia da CTPS digital e declarações do IRPF — demonstram, em relação a ambos os agravantes, renda compatível com a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. 6. Precedente do TJBA reforça o entendimento de que, na ausência de provas em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, que só pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário. 2. Documentos como contracheques, carteira de trabalho e declaração de imposto de renda são meios válidos para comprovação da insuficiência de recursos e concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º; art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 10.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023136-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LILIANE GOMES DE SA MARCIANO e EDJARIO NUNES MARTINS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA